Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. LESÃO CORPORAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DO RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO DO AUTOR.

- A impugnação dos depoimentos prestados deve ser apresentada após a qualificação das testemunhas e até a tomada do seu depoimento, nos termos do art. 457 do CPC. Ademais, se as declarações das testemunhas se mostram coerentes ou convergentes com outros elementos de convencimento, é perfeitamente possível se valer delas para decidir a causa.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador punitivo e preventivo. In casu, cabível a majoração da reparação para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porquanto atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e leva em consideração os demais critérios pedagógicos e punitivos que reveste a indenização.

- APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO DISTRITO FEDERAL. E PARCIALMENTE PROVIDA A DO AUTOR.